Tribunal: STF
Processo: RE 1595706
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que julgou estarem presentes os requisitos para condenar o Município de Queimadas e o Estado da Paraíba a fornecerem os medicamentos requeridos para tratamento de leucemia, em razão da responsabilidade solidária dos entes mencionados pela prestação de saúde solicitada.

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 196 e 198, I, da mesma Carta, sob o argumento de que foi condenado a fornecer medicamento que não é de sua responsabilidade, pois não figura na lista de fármacos de sua incumbência, considerada a descentralização das ações e serviços prestado pelo Sistema Único de Saúde — SUS.

Em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
 
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário na origem. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral, em consonância com a Emenda Constitucional nº 45/2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente cumpriu o ônus de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE) por deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral, conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, seja expressa e desenvolvida por meio de argumentação suficiente sobre a transcendência da questão constitucional em termos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos. 6. Alegações genéricas, implícitas ou meramente indicando dispositivo constitucional supostamente violado não satisfazem o ônus imposto ao recorrente. 7. O momento processual adequado para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo cabível a inovação argumentativa em agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em observância à preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.570.080 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2025 — grifei).
 
 Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 698. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 4. O entendimento estabelecido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.558.369 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2025 — grifei).
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Estado de Pernambuco e Fundação de Aposentadorias e Pensões do Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - FUNAPE, contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve a exigibilidade de título judicial em fase de cumprimento de sentença. 2. O agravante busca a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. No recurso extraordinário, alegava violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 3. O juízo sentenciante, em fase de cumprimento, manteve a exigibilidade do título judicial, decisão mantida pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que negou provimento ao recurso que buscava desconstituir essa exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário atende aos requisitos legais e constitucionais; e (ii) saber se a deficiência na fundamentação da repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte recorrente não apresentou, na petição do recurso extraordinário, fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao considerar insuficiente a mera afirmação genérica de repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente. A ausência de demonstração da existência de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, ainda que a matéria tenha repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 6. A deficiência na preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de argumentos apresentados no agravo interno, em razão da preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.562.527 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 — grifei).
 
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto as seguintes decisões:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal registrou que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.546.863 AgR-segundo/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 6. Descabe, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes. IV - Dispositivo 7. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (ARE 1.564.695 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/11/2025 — grifei).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba concluiu que estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade do Estado da Paraíba pelo fornecimento dos medicamentos requeridos, devidamente incorporados ao SUS, para tratamento de leucemia.

Nesse contexto — para divergir do acórdão impugnado e apurar a responsabilidade do recorrente em relação à prestação de saúde pleiteada neste processo —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, ao fundamento de que está incorporado na lista RENAME para o tratamento solicitado pela autora. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.365.462 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/5/2022 — grifei).

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 — grifei). 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto  responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como  a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.351.408-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 — grifei).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.407.095/MG e ARE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/3/2023 e 3/8/2023, respectivamente; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; RE 1.504.592/SC, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025; e ARE 1.565.673/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/9/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator